Tribunal: TJDFT
Processo: 0037815-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECATÓRIO. CÔNJUGE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS PRÓPRIOS.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a sentença deve ser reformada em razão da possível não sonegação de bens que deveriam ter sido incluídos no esboço de partilha.

2. No presente caso há sentença proferida pelo Juízo singular que ficou determinou que os valores decorrentes do negócio jurídico de locação e do negócio jurídico de arrendamento referente à Fazenda Dois Irmãos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

3. Os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que se traduz pragmaticamente na ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial questionada.

4. No que concerne aos direitos possessórios referentes às glebas que compõem a Fazenda 2 Irmãos, da Fazenda Almécegas, da Fazenda Jacaré e da Fazenda Rodeador, a questão já foi apreciada no agravo de instrumento no 0710349-49.2023.8.07.0000 já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 4.1.Com efeito, a propriedade do referido imóvel se encontra em litígio nos autos do processo inaugurado por ação e usucapião (no 0029270-56.2007.8.0001).

5. De acordo com a regra prevista no art. 507 do Código de Processo Civil é inadmissível a deliberação, no curso do processo, a respeito de questões já decididas a cujo respeito houve preclusão.

6. Para o recebimento do montante referente ao precatório os herdeiros devem ser habilitados nos autos do processo respectivo, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.